Tribunal: TJBA
Processo: 8051763-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051763-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WILTON GOMES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAZDAK DIMITROV SENNA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, DANIELLA SOARES LIMA MACEDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mazdak Dimitrov Senna Pereira e Edinalva de Oliveira Senna Pereira interpuseram Agravo Interno contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo a decisão de reintegração de posse em favor dos agravantes.

Os agravantes sustentaram que a decisão recorrida não considerou a documentação anexada aos autos, que demonstraria sua posse desde 1992, além de apontar fraude na transferência da titularidade do imóvel junto à Prefeitura de Camaçari/BA.

A parte agravada, Wilton Gomes Ribeiro e Sumaia Maria Amaral Figueiredo Ribeiro, apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de novos elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

O feito foi submetido a julgamento pelo colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes lograram demonstrar elementos novos aptos a infirmar a conclusão da decisão monocrática, notadamente quanto à comprovação inequívoca da posse anterior ao ingresso dos agravados no imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma da decisão agravada exige impugnação específica dos fundamentos nela adotados, demonstrando-se a existência de erro de fato ou de direito que justifique a alteração do entendimento.

No caso concreto, os agravantes não trouxeram elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada.

Para a concessão de tutela possessória, o art. 561 do CPC exige a comprovação da posse anterior, da turbação ou esbulho e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão monocrática ressaltou a ausência de prova inequívoca da posse contínua e pacífica dos agravantes, além da existência de indícios de alteração da titularidade do imóvel por meio de procedimento administrativo questionável.

Diante da inexistência de fundamentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A comprovação da posse anterior é requisito essencial para a tutela possessória, não sendo suficiente a mera alegação de propriedade ou documentos que não demonstrem o efetivo e contínuo exercício da posse”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 154, 244 e 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8051763-49.2024.8.05.0000, sendo parte Agravantes Mazdak Dimitrov Senna Pereira e Edinalva de Oliveira Senna Pereira e agravados Wilton Gomes Ribeiro e Sumaia Maria Amaral Figueiredo Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .